Tribunal: TJMT
Processo: 1022956-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022956-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), LELINHO DOS SANTOS KAPICH - CPF: 317.615.857-20 (AGRAVANTE), IVAN ALVES PEREIRA - CPF: 004.132.251-78 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LARISSA MARCIELY BRUM DOS SANTOS - CPF: 045.314.511-63 (ADVOGADO), WELLINGTON WHITE ANDRADE - CPF: 053.202.458-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DO BEM. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ART. 940 DO CC. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SOBRE REDUÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÊXITO PROCESSUAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA POR BEM DE TERCEIRO DE VALOR INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou pedidos do executado, consistentes em: reconhecimento de impenhorabilidade do imóvel penhorado, declaração de litigância de má-fé do exequente, aplicação do art. 940 do CC, fixação de honorários sobre suposto proveito econômico e substituição da penhora por bem indicado.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:
(i) saber se o imóvel penhorado deve ser considerado impenhorável por se tratar de bem de família;
(ii) verificar se há litigância de má-fé do exequente pelo uso de encargos financeiros supostamente indevidos;
(iii) analisar a aplicação do art. 940 do CC;
(iv) apurar a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sobre a suposta redução do valor executado;
(v) examinar se é cabível a substituição da penhora por bem de terceiro de valor inferior ao débito.

III. Razões de decidir

3. A alegação de impenhorabilidade do bem já foi analisada e rejeitada em diversas oportunidades, operando-se a preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública (CPC, arts. 507 e 508; STJ, AgInt no AREsp 1859753).

4. Não configurada litigância de má-fé ou hipótese de aplicação do art. 940 do CC, pois não houve cobrança dolosa de valores sabidamente indevidos; os cálculos do credor foram substituídos pela contadoria judicial.

5. Inviável a fixação de honorários sobre suposto proveito econômico, pois a redução do débito decorreu de parâmetros fixados pelo juízo, e não de êxito processual da parte executada.

6. Indeferida a substituição da penhora por bem de terceiro, com valor inferior ao débito e sem anuência do credor, não sendo aplicável o princípio da menor onerosidade para esvaziar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável rediscutir matéria já decidida no mesmo processo, ainda que de ordem pública, operando-se a preclusão consumativa.

2. A aplicação do art. 940 do CC exige prova de cobrança dolosa de valores indevidos, o que não se verificou.

3. Honorários sobre suposto proveito econômico não são devidos quando a redução do débito decorre de parâmetros fixados pelo juízo.

4. A substituição da penhora exige anuência do credor e suficiência econômica do bem ofertado.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022956-39.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LELINHO DOS SANTOS KAPICH

AGRAVADO: IVAN ALVES PEREIRA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Lelinho dos Santos Kapich contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença originados de ação de indenização por danos morais movida por Ivan Alves Pereira, processo número 0003036-75.2012.8.11.0025.

Na decisão agravada, o magistrado de origem rejeitou os pedidos do executado, consistentes em: reconhecimento da impenhorabilidade do bem, declaração de litigância de má-fé do exequente, aplicação do artigo 940 do Código Civil, fixação de honorários sobre suposto proveito econômico e substituição da penhora por bem indicado.

Inconformado, o agravante sustenta que o imóvel penhorado é seu único bem de moradia, devendo ser reconhecida a impenhorabilidade.

Afirma que o exequente agiu com má-fé ao apresentar cálculos com juros compostos, correção monetária pelo IGP-M e mora sobre mora, requerendo aplicação do artigo 940 do Código Civil.

Defende, ainda, a fixação de honorários sobre a redução do valor executado e a substituição da penhora por bem de terceiro.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida, sob o argumento de que todas as matérias já foram apreciadas e rejeitadas, encontrando-se acobertadas pela preclusão consumativa.

O preparo foi recolhido – Id. 305064876.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LELINHO DOS SANTOS KAPICH, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0003036-75.2012.8.11.0025, em trâmite perante o Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, contra decisão proferida sob o Id. 197660577, que indeferiu os pleitos formulados pelo executado no Id. 1893336611.

O agravante pretendeu:
(i) o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto de averbação, sob a alegação de se tratar de bem de família; (ii) o reconhecimento de litigância de má-fé do exequente, em razão da aplicação indevida de encargos financeiros na fase de cumprimento de sentença; (iii) a aplicação do art. 940, parte final, do Código Civil; (iv) a fixação de honorários advocatícios sobre o valor eventualmente reduzido do débito exequendo; e (v) a substituição da penhora, sob o argumento de excesso, indicando bem alternativo livre de ônus e suficiente à garantia da execução.

A insurgência não merece prosperar.

No que se refere à impenhorabilidade do imóvel, verifica-se que tal matéria foi rejeitada em diversas oportunidades, tanto pelo juízo singular quanto por esta Corte, inclusive no julgamento do Agravo de Instrumento n°. 1003158-97.2022.8.11.0000 – Prevenção deste Colegiado e respectivos embargos de declaração;a rigor, a Apelação 36658/2018.

Nos termos dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil, não se admite a rediscussão de questão já decidida no mesmo processo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Ademais, o recorrente não trouxe nenhum novo elemento a fim de corroborar a alegação de bem impenhorabilidade. O argumento de que se trata de situação distinta das anteriormente apreciadas não se sustenta.

Embora as teses apresentadas em momentos diversos tenham tido fundamentos variados, como a alegada copropriedade ou a condição de bem de família, o objetivo era idêntico: afastar a constrição judicial. Ausente fato novo relevante ou prova superveniente capaz de alterar a conclusão já formada, opera-se a preclusão consumativa.

Colaciono a ementa do arreto citado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE E NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS PELO JUIZ SINGULAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Tendo em vista a inércia da parte Agravante acerca da decisão anterior que rechaçou a arguição de impenhorabilidade, e não tendo sido apresentada impugnação à avaliação judicial do imóvel, configurada está a preclusão do direito de debater sobre tais matérias em sede de Agravo de Instrumento”.
Número Único
:
1003158-97.2022.8.11.0000

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE . 1
. Conforme precedentes desta Corte Superior, opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula 83/S TJ. 2 . Agravo interno desprovido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 1859753 SP 2021/0081248-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Quanto à alegada má-fé do exequente, não se verificam os requisitos para aplicação do artigo 940 do Código Civil. A sentença originária não estabeleceu critérios de atualização monetária, e os parâmetros utilizados pelo credor foram substituídos pelo cálculo da contadoria judicial. Não há prova de que tenha havido cobrança dolosa ou consciente de valores sabidamente indevidos.

No tocante aos honorários sobre suposto proveito econômico, não houve acolhimento de impugnação formulada pelo agravante que tenha resultado na redução do valor executado. A diminuição observada decorreu de fixação de parâmetros pelo próprio juízo, e não de êxito processual da parte executada.

Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...]. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ADOTANDO JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O erro de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que o devedor pode impugnar os cálculos durante toda a tramitação processual. Assim, mesmo que ultrapassado o prazo para apresentar embargos à execução, é possível discutir o erro material dos cálculos, uma vez que tal questão pode ser alegada a qualquer tempo. Preliminar de intempestividade não acolhida. 2. O erro de cálculo evidente é passível de ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples requerimento do executado, diante da demonstração de inconsistências materiais na elaboração dos cálculos pelo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. As parcelas executadas devem ser atualizadas individualmente, desde o vencimento, não sendo possível adotar a atualização global do débito, fazendo incidir juros sobre juros. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que reconhece o erro material dos cálculos. Trata-se de simples petição impugnando os cálculos, que devem ser retificados, em virtude da aplicação analógica do art. 494, I, do CPC, o que, todavia, não enseja a fixação de honorários. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido
(Acórdão 1893951, 0715648- 70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (original sem grifos)

Por fim, a substituição da penhora mostra-se inviável.

O bem indicado para substituição está em nome de terceiro, tem valor inferior ao débito e não conta com a anuência do credor. Nessas condições, não se pode aplicar o princípio da menor onerosidade para esvaziar a efetividade da execução.

A fim de exemplificar:

Valor incontroverso da divida -
R
$ 369.723,28 (trezentos e sessenta e nove reais e setecentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos);

Valor do imóvel ofertado por terceiro em possível 1° Praça –
R$

290.000,00;

Valor do imóvel em possível 2° Praça, com deságio de 50% -
R$ 145.000,00.

Ou seja, nem de longe o valor avaliado acoberta o valor da divida.

Nesse sentido:

agravo de instrumento. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS EXIGIDOS NO ARTigo 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS . PROBABILIDADE DE DIREITO. TESES ARGUIDAS NA PETIÇÃO INICIAL DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO ESTÃO REVESTIDAS DE VEROSSIMILHANÇA. perigo de dano OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
ATOS CONSTRITIVOS QUE SÃO CONSEQUÊNCIA NATURAL DO PROCESSO DE EXECUÇÃO . AUSÊNCIA DE PENHORA, CAUÇÃO OU DEPÓSITO suficientes
.
BEM OFERECIDO EM GARANTIA QUE POSSUI VALOR INFERIOR À DÍVIDA EXECUTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJPR - 14a C .Cível - 0046992-03.2020.8.16 .0000 - Curitiba - Rel.: Juíza Fabiane Pieruccini - J. 08.03 .2021) (TJ-PR - ES: 00469920320208160000 PR 0046992-03.2020.8.16 .0000 (Acórdão), Relator.: Juíza Fabiane Pieruccini, Data de Julgamento: 08/03/2021, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2021) – Grifei.

Assim, não há elementos aptos a modificar a decisão recorrida, que se mantém pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025